Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723759-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que indeferiu pedido de redesignação de audiência por meio de videoconferência ao paciente, marcada para amanhã, 14/07/2020, nos autos do processo no 0701341-26.2020.8.07.0009 (download – p. 40-42). Relata o impetrante que, em 08/07/2020, peticionou requerendo a redesignação da audiência, em razão da plenitude de defesa e da previsão para retorno das audiências presenciais a partir de 03/08/2020, consoante permite a Portaria Conjunta no 72/2020 deste Tribunal de Justiça. Diz que o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito e, no dia 10/07/2020, a autoridade coatora o indeferiu. Sustenta, em síntese, que, diante da Portaria retromencioanda, a qual prevê o retorno das audiências presenciais, não há razão suficiente e idônea para negar a remarcação da audiência para agosto/2020, sendo que a celeridade processual não pode se sobrepor à plenitude de defesa do paciente. Alega que, no caso, a audiência presencial é essencial, devido à complexidade do feito, quantidade de testemunhas, circunstâncias dos fatos, dentre outros. Diz que a existência de policiais penais na sala onde o réu fala ao telefone também restringe a conversa com a defesa, bem como há dificuldade para reportar ao paciente o que foi dito pelas testemunhas, havendo falha no som e imagem. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de determinar a suspensão da audiência por videoconferência designada para 14/07/2020, às 14h. No mérito, pleiteia a concessão a ordem. É o relatório. Decido. O impetrante pretende a suspensão da audiência por meio de videoconferência designada para amanhã, 14/07/2020, nos autos do Processo no 0701341-26.2020.8.07.0009, com a alegação de que já tem previsão para agosto do retorno às audiências presenciais e o feito de mostra complexo, sendo que a celeridade processual não pode se sobrepor à plenitude de defesa. A Portaria Conjunta no 72/2020, deste Tribunal de Justiça, em seu art. 2o, de fato, prevê o retorno gradual das audiências presenciais a partir de 3 de agosto de 2020: Art. 2o A partir de 03 de agosto de 2020, fica autorizada a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos de competência Criminal e Tribunais do Júri, bem como aquelas envolvendo adolescentes internados e de justificação em caso de descumprimento de medida socioeducativa. Nada obstante as considerações lançadas pela a defesa, a mencionada Portaria trata do retorno dos atos presenciais, que não interfere na realização de atos por videoconferência regulamentados pelo CNJ, os quais equivalem a atos presenciais. Inclusive, ao que tudo indica, essa modalidade tende a ser mantida, mesmo após a pandemia, para os casos de réus presos, porquanto mesmo que por força do momento, percebeu-se a sua viabilidade, economia e praticidade para o Estado nesta forma de instrução processual, resultando em maior produtividade dos procedimentos, sem qualquer prejuízo para o réu, já que estará devidamente assistido por seu Advogado. Portanto, não há que se falar em prejuízo à plenitude de defesa. Afinal, não se está a falar da plenária do júri, mas da audiência de instrução do feito. Quanto à alegação de prejuízo por falta de juntada da documentação relativa à autorização da quebra de sigilo de dados telefônicos da linha celular pertencente à vítima, também não socorre à defesa, por se tratar de complementação de prova, a qual, por óbvio, não se confunde com a prova oral a ser produzida. Assim, por não vislumbrar qualquer prejuízo à defesa do acusado, entendo que se mostra viável a realização da audiência no presente momento, não se vislumbrando qualquer impedimento para sua realização na forma de videoconferência, já que equiparada, a audiência presencial. Ante o exposto, INDEFIRO pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos ao e. Relator originário. Brasília-DF, 13 de julho de 2020 19:16:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator